Tribunal: TJDFT
Processo: 0024697-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024697-26.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE, JEOVAM LEMOS CAVALCANTE, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI VIEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) DESPACHO A fim de viabilizar o prosseguimento da superpreferência constitucional, intime-se a credora ALINE DE CARVALHO CAVALCANTE para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos presentes autos documento de identificação LEGÍVEL no qual seja possível verificar o número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF e data de nascimento, bem como procuração outorgada a sua advogada, Dra. Aline de Carvalho Cavalcante (OAB/DF 26621). Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC